Tribunal: TJBA
Processo: 8121980-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121980-56.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONICA COSTA SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
JANEIDY VERONICA COUTO DE GOES MENEZES

APELADO: CATIA REGINA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
SILAS MAJDALANI DE CERQUEIRA, TIAGO DA COSTA DE SANTANA, DAVI BARBOSA OITICICA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. EXERCÍCIO DE POSSE PELA RÉ DEMONSTRADO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada pelos autores, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho imputado à parte ré. Os apelantes pleiteiam o reconhecimento da posse do imóvel e a consequente reintegração, alegando terem sucedido na posse ao genitor, supostamente desaparecido. Sustentam que a ré invadiu indevidamente o imóvel. Em contrapartida, a apelada apresentou provas de exercício contínuo, manso e pacífico da posse há mais de 20 anos, além de alegar, em defesa, eventual aquisição da posse por usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores/apelantes comprovaram a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho possessório praticado pela ré; (ii) estabelecer se a ré demonstrou a posse mansa, pacífica e de longa data, apta a afastar a pretensão possessória dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do pedido de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, a saber: posse do autor, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

Os apelantes não comprovam de forma idônea a posse anterior nem a data exata do suposto esbulho, limitando-se a apresentar recibo de compra e venda datado de 1988, sem outras provas materiais ou testemunhais robustas que demonstrem o exercício da posse.

A prova testemunhal produzida pelos apelantes é contraditória e frágil, não corroborando a narrativa de posse contínua ou de tentativa de reaver o bem desde 2008.

Não há comprovação do falecimento ou da declaração de ausência do genitor, circunstância que inviabiliza a alegada sucessão possessória.

A apelada comprova, por documentos e testemunhas, a posse pacífica, pública e duradoura do imóvel por mais de 20 anos, incluindo a construção de benfeitorias e o funcionamento de salão de beleza no local.

Eventual usucapião extraordinária é matéria de defesa indireta e reforça a existência de posse legítima pela ré.

A tentativa de modificação do pedido em sede recursal, para limitar a reintegração à parte térrea do imóvel, configura inovação vedada nos termos do art. 329, I, do CPC, e não encontra respaldo fático ou jurídico, diante da unidade do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

A ausência de provas materiais e testemunhais aptas a demonstrar a posse anterior inviabiliza o acolhimento da pretensão possessória.

O exercício da posse mansa, pacífica e pública por longo período, com realização de benfeitorias, legitima a posse da parte ré e afasta a alegação de esbulho.

É vedada a inovação recursal quanto à modificação do pedido ou da causa de pedir após a estabilização da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, I; 561; 85, § 11. CC, art. 1.238, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação nº 0000073-38.2006.8.05.0101, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 05.07.2024.

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8026843-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 30.07.2024.

TJ-BA, Apelação nº 8000658-18.2021.8.05.0039, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 11.07.2024.

TJ-BA, Apelação nº 0300875-41.2014.8.05.0146, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 30.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8121980-56.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
MÔNICA COSTA SOUZA e OUTROS,
e apelada,
CATIA REGINA SILVA DE SOUZA.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça